Tribunal: TJMT
Processo: 1055403-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055403-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato ad exitum. arbitramento proporcional. juros moratórios desde a citação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de honorários proporcionais aos serviços prestados por escritório de advocacia até a rescisão unilateral do contrato, fixados em 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, com incidência da Taxa Selic a partir da citação.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais; (iii) saber se termo de quitação e cláusulas contratuais impedem a intervenção judicial; e (iv) saber se os juros moratórios devem incidir apenas a partir da sentença.

iii. razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda no art. 355, inc. I, do CPC, e a controvérsia é essencialmente de direito, estando o feito suficientemente instruído por prova documental.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, antes da implementação da condição suspensiva prevista em cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5. Cláusula que afasta previamente qualquer remuneração em caso de rescisão unilateral configura renúncia antecipada a direito, incompatível com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não havendo ofensa aos arts. 421, 421-A e 476 do CC, pois o arbitramento não implica revisão contratual, mas integração da disciplina jurídica diante da ruptura antecipada do vínculo.

6. O percentual fixado em 5% sobre o valor atualizado das causas mostra-se proporcional ao tempo de patrocínio, ao estágio processual dos feitos e aos benefícios obtidos até a destituição.

7. Tratando-se de obrigação contratual ilíquida, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente prestado. 2. Os juros moratórios, em obrigação contratual ilíquida, fluem desde a citação.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I; CC, arts. 405, 421, 421-A e 476; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1055403-54.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 27.927,75 (vinte e sete mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (cf. Id. no 344257412).

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sustentando que o magistrado ignorou o pedido de produção de provas, em especial o depoimento pessoal do representante legal do demandante, proferindo sentença em descompasso com o que foi defendido pelo Banco.

No mérito, defende que há expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado, formalizada por meio de Termo de Quitação assinado pelo próprio recorrido, pelo qual restou consignado que nada mais seria devido a título de honorários, inclusive os de êxito. Aduz, ainda, a impertinência da sentença recorrida, porquanto não houve pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais na ação proposta, sendo inviável a relativização das condições pactuadas, que previam expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Sustenta que a intervenção do Estado em contrato válido, constitutivo de ato jurídico perfeito, viola os arts. 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil. Alega, outrossim, a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, em razão de o contrato conter previsão expressa quanto à forma de pagamento dos honorários. Eventualmente, sustenta ser impossível o arbitramento de honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, sob pena de enriquecimento indevido do apelado. Por fim, em caráter subsidiário, requer a alteração do marco inicial dos juros moratórios, por entender que a obrigação somente nasceu com a prolação da sentença.

Pede, então, o provimento do recurso para que, em preliminar, seja anulado o processo com a determinação de reabertura da instrução perante o juízo a quo; no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais; e, subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação com a alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data do julgamento (cf. Id. no 344257413).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 344257416).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor de Banco Bradesco S/A, por meio da qual o escritório autor busca a remuneração pelos serviços advocatícios prestados ao banco réu nas ações executivas que patrocinou até a rescisão unilateral e imotivada do contrato, ocorrida em 19/11/2020. O apelado atuou durante anos nas execuções indicadas na inicial, sendo abruptamente destituído dos autos antes do encerramento dos feitos, o que inviabilizou o implemento da condição suspensiva prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 27.927,75 (vinte e sete mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta a existência de termo de quitação abrangente dos honorários devidos, a impossibilidade de intervenção judicial no contrato e a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, além de requerer, em caráter subsidiário, a redução do valor arbitrado e a alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data do julgamento.

A r. sentença recorrida assim fundamentou, no ponto central:

“Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.”

Passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante.

A r. sentença foi proferida com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, por estar o feito suficientemente instruído com a prova documental carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para o deslinde da controvérsia. Com efeito, a questão posta em juízo é essencialmente de direito, consistindo em saber se a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial dos honorários devidos ao causídico, podendo ser adequadamente resolvida com base nos documentos já juntados, notadamente o contrato entre as partes, os termos aditivos e a notificação de rescisão.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.” (STJ – AgInt no AREsp 556.695/SC – Rel. Min. Raul Araújo – 4a Turma – Julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ademais, o próprio STJ já assentou, em caso análogo de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ser dispensável a nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho advocatício realizado, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade ou não de dilação probatória:

“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais é dispensável a nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho advocatício realizado. Inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis.” (STJ – REsp 1.866.108/PE – Rel. Min. Moura Ribeiro – 3a Turma – Julgado em 13/05/2022, DJe 17/05/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão processual, passo à análise do mérito recursal.

É incontroverso nos autos que o apelado prestou serviços advocatícios ao apelante nas três ações executivas indicadas na inicial, pelo período de anos que antecedeu a rescisão contratual promovida unilateralmente pelo Banco em 19/11/2020. O próprio apelante não nega a efetiva prestação dos serviços, limitando-se a sustentar que o contrato condicionava o pagamento dos honorários ao êxito na recuperação de crédito e que teria sido firmado termo de quitação abrangente.

No que tange à possibilidade do arbitramento, a questão é sedimentada tanto na doutrina quanto na jurisprudência. O contrato celebrado entre as partes, de adesão, cujo conteúdo foi imposto unilateralmente pelo apelante, previa remuneração pelos serviços mediante honorários condicionados ao êxito na recuperação do crédito. Trata-se, na essência, de contrato com cláusula ad exitum, em que a condição suspensiva para o recebimento dos honorários, o efetivo sucesso na recuperação, jamais pôde ser implementada por circunstância imputável exclusivamente ao próprio contratante, que rescindiu o vínculo antes do término da avença.

Neste cenário, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente justifica o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado pelo advogado até aquele momento:

“Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.” (STJ – AgInt no REsp 1.337.749/MS – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – 4a Turma – Julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017)

A mesma orientação é adotada por este Tribunal de Justiça, conforme precedente da Segunda Câmara de Direito Privado que apreciou caso análogo:

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­

Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão.

Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos.

O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.-

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marilsen Andrade Addario – N.U no 0008951-68.2019.8.11.0055, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 02/05/2020)”

A alegação de que o contrato constituiria ato jurídico perfeito, insuscetível de intervenção judicial, não merece acolhida. O arbitramento judicial ora realizado não importa revisão ou anulação das cláusulas contratuais, mas simples colmatação da lacuna que se abriu no contrato pela rescisão antecipada unilateral, situação que o instrumento não regulava e que autoriza, por força do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, o arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Como bem fundamentou o juízo a quo, a cláusula que antecipadamente afastava qualquer remuneração ao advogado em caso de rescisão configura renúncia antecipada a direito, sendo nula de pleno direito, o que abre a lacuna contratual apta a ensejar o arbitramento.

Negar a remuneração aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria, como se assentou na r. sentença, não apenas negar vigência, por vias transversas, à Súmula Vinculante no 47 do STF, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador. Do contrário, o contratante estaria enriquecendo ilicitamente, beneficiando-se dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

No que se refere ao valor arbitrado, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, que resultou na condenação de R$ 27.927,75 (vinte e sete mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), mostra-se razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos no momento da ruptura unilateral, a complexidade das ações executivas e os benefícios obtidos pelo contratante até então, em consonância com os parâmetros do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

Por fim, quanto ao marco inicial dos juros moratórios, não merece guarida a pretensão de alteração para a data do julgamento. Cuidando-se de obrigação ilíquida de natureza contratual, aplica-se a regra do art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros moratórios são contados desde a citação inicial. A fixação dos juros a partir da citação não constitui erro, mas sim observância da norma legal e da jurisprudência aplicável à espécie.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026